Tribunal: TJES
Processo: 5003893-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
8
9
3
-
80
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TOMAS BOTACIN

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO MODULADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVANTE COMPROVADA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há p
rovas de que o agravante reúne, ainda que parcialmente, condições de arcar com as despesas processuais.
O extrato previdenciário de contribuição do autor (CNIS) dá conta de que
este
recebeu

auxílio doença previdenciário de 08/10/2018 até 31/07/2019 e
que
, após tal data, não
há
qualquer registro de vínculo trabalhista ou previdenciário (ID 1447570).
Também restou demonstrado que o mesmo sofreu um acidente vascular cerebral e se viu obrigado a deixar de exercer sua profissão como motorista e passar a laborar como trabalhador rural, por meio do qual aufere renda suficiente apenas para manter sua subsistência.

2. A jurisprudência sobre o tema é firme no sentido de que a concessão modulada da justiça gratuita exige a demonstração cabal de que a condição financeira do postulante permite o pagamento de determinada despesa processual.
Portanto, a
presunção relativa firmada deve militar em favor da
parte que
alega a condição de pobreza, sob pena de restrição indevida
a
o acesso à justiça.

3.
O
art. 100, p
arágrafo único
, do CPC
,
dispõe que
o benefício pode ser revogado
a qualquer tempo
, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé
,
ser
condena
do a pagar
até o décuplo das custas devidas
a título de multa
.

4
. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer e

d
ar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003893-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOMAS BOTACIN
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
8
9
3
-
80
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TOMAS BOTACIN

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TOMAS BOTACIN

(ID
1447565
)
, manifestando inconformismo quanto aos termos d
o despacho

pro
ferid
o
pelo Juízo da
Vara
Única de
Venda Nova do Imigrante
-ES
(ID
14
4
7574
)
,
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
nº
5000801-44.2021.8.08.0049

(ID 144
7638
)

ajuizad
a
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
,
deferiu a gratuidade da justiça, destacando que esta não abrangerá as despesas processuais de que trata o art. 98, §1º, VI e VII, do CPC, facultando o parcelamento a ser fixado posteriormente.

Aduz o agravante, em síntese, que: I) a decisão agravada acabou por excepcionar a gratuidade em razão das despesas previstas nos incisos VI e VII do §1º do artigo 98 do CPC, referentes aos honorários do advogado e do perito, remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira e ao custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; II) excepcionar a gratuidade implica na imposição de um ônus que o recorrente não é capaz de suportar financeiramente, pois o agravante é pessoa pobre na forma da lei; III) nulidade da decisão por ausência de fundamentação sobre os motivos que ensejaram a aplicação modulada do benefício, à teor do artigo 489, §1º, I, do CPC e por inobservância da aplicação do procedimento previsto no artigo 99, §2º, do CPC.

Requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 1462654).

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de agosto de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
8
9
3
-
80
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TOMAS BOTACIN

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
TOMAS BOTACIN

(ID
1447565
)
, manifestando inconformismo quanto aos termos d
o despacho

pro
ferid
o
pelo Juízo da
Vara
Única de
Venda Nova do Imigrante
-ES
(ID
14
4
7574
)
,
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
nº
5000801-44.2021.8.08.0049

(ID 144
7638
)

ajuizad
a
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
,
deferiu a gratuidade da justiça, destacando que esta não abrangerá as despesas processuais de que trata o art. 98, §1º, VI e VII, do CPC, facultando o parcelamento a ser fixado posteriormente.

Aduz o agravante, em síntese, que: I) a decisão agravada acabou por excepcionar a gratuidade em razão das despesas previstas nos incisos VI e VII do §1º do artigo 98 do CPC, referentes aos honorários do advogado e do perito, remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira e ao custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; II) excepcionar a gratuidade implica na imposição de um ônus que o recorrente não é capaz de suportar financeiramente, pois o agravante é pessoa pobre na forma da lei; III) nulidade da decisão por ausência de fundamentação sobre os motivos que ensejaram a aplicação modulada do benefício, à teor do artigo 489, §1º, I, do CPC e por inobservância da aplicação do procedimento previsto no artigo 99, §2º, do CPC.

Requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 1462654).

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o recurso,
por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo do recurso adequado em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

Atualmente, a redação do art. 99, §3º, do CPC, dispõe que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Outrossim
,
o art.
98
do diploma processual
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

Vejamos:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

II
- os selos postais;

III
- as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII
- o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX
- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Por sua vez, os parágrafos 5º e 6º do art. 98 estabelecem que:

§ 5º
A gratuidade poderá ser
concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais
, ou consistir na
redução percentual
de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§
6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder
direito ao parcelamento de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Como visto, o magistrado primevo modulou a concessão da assistência judiciária, a conferindo de forma parcial e com possibilidade de pagamento parcelado.

A modulação da gratuidade da justiça foi introduzida pelo art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, possibilitando ao julgador a redução do percentual das despesas processuais, seu parcelamento e ainda a exclusão do benefício para determinados atos processuais.

Todavia, após compulsar os autos, não vislumbro provas de que o agravante reúne, ainda que parcialmente, condições de arcar com as despesas processuais.
O extrato previdenciário de contribuição do autor (CNIS) dá conta de que
este
recebeu

auxílio doença previdenciário de 08/10/2018 até 31/07/2019 e
que
, após tal data, não
há
qualquer registro de vínculo trabalhista ou previdenciário (ID 1447570).

Também restou demonstrado que o mesmo sofreu um acidente vascular cerebral e se viu obrigado a deixar de exercer sua profissão como motorista e passar a laborar como trabalhador rural, por meio do qual aufere renda suficiente apenas para manter sua subsistência.

A jurisprudência sobre o tema é firme no sentido de que a concessão modulada da justiça gratuita exige a demonstração cabal de que a condição financeira do postulante permite o pagamento de determinada despesa processual.

Portanto, a
presunção relativa firmada deve militar em favor da
parte que
alega a condição de pobreza, sob pena de restrição indevida ao acesso à justiça.

Por fim,
o art. 100, p
arágrafo único
, do CPC
,
dispõe que
o benefício pode ser revogado
a qualquer tempo
, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé
,
ser
condena
do a pagar
até o décuplo das custas devidas
a título de multa
, razão pela qual inclino-me
no sentido de deferir o pleito.

D
iante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
8
9
3
-
80
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TOMAS BOTACIN

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO MODULADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVANTE COMPROVADA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há p
rovas de que o agravante reúne, ainda que parcialmente, condições de arcar com as despesas processuais.
O extrato previdenciário de contribuição do autor (CNIS) dá conta de que
este
recebeu

auxílio doença previdenciário de 08/10/2018 até 31/07/2019 e
que
, após tal data, não
há
qualquer registro de vínculo trabalhista ou previdenciário (ID 1447570).
Também restou demonstrado que o mesmo sofreu um acidente vascular cerebral e se viu obrigado a deixar de exercer sua profissão como motorista e passar a laborar como trabalhador rural, por meio do qual aufere renda suficiente apenas para manter sua subsistência.

2. A jurisprudência sobre o tema é firme no sentido de que a concessão modulada da justiça gratuita exige a demonstração cabal de que a condição financeira do postulante permite o pagamento de determinada despesa processual.
Portanto, a
presunção relativa firmada deve militar em favor da
parte que
alega a condição de pobreza, sob pena de restrição indevida
a
o acesso à justiça.

3.
O
art. 100, p
arágrafo único
, do CPC
,
dispõe que
o benefício pode ser revogado
a qualquer tempo
, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé
,
ser
condena
do a pagar
até o décuplo das custas devidas
a título de multa
.

4
. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer e

d
ar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, 19 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.